Tribunal: TJES
Processo: 5000845-31.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-31.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: ARIONE DELPRETE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000845-31.2023.8.08.0037

RECORRENTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO:
ARIONE DELPRETE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por ARIONE DELPRETE em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Em síntese, a parte autora, policial militar, narrou que foram realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento, a título de prêmio de seguro de vida, referentes a serviços que ele afirma não ter contratado. Aduziu que tomou ciência desses descontos em seu contracheque desde junho de 2017. Afirmou que, apesar das tentativas de resolução extrajudicial, não obteve sucesso em cessar as cobranças. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, ademais requereu a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alegou que o contrato de seguro é de natureza coletiva (seguro de vida em grupo), firmado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo (AFPES) na qualidade de Estipulante/mandatária do grupo segurado, que inclui o autor. Aduziu que, como Estipulante, a AFPES é a única responsável pela negociação, administração do seguro, inclusão/exclusão de segurados, e por gerar a ordem de descontos dos prêmios na folha salarial dos associados e repassar esses valores à seguradora. Afirmou que agiu licitamente, recebendo a ordem de contratação e os prêmios da Estipulante, não possuindo ingerência sobre a folha de pagamento do autor. Sustentou que eventual falha na gestão ou comunicação do desconto é de responsabilidade da AFPES. Requereu a expedição de ofício à AFPES para que preste informações sobre a contratação, adesão do autor, e repasse dos valores, alegando ser prova crucial e que o indeferimento configuraria cerceamento de defesa. Argumentou que os prêmios foram cobrados de forma lícita por serem a contraprestação pela cobertura securitária que esteve à disposição do autor durante todo o período. Alegou que o seguro de vida em grupo opera em regime de repartição simples, não havendo formação de reserva que autorize o resgate ou a restituição dos prêmios em caso de não ocorrência de sinistro. Defendeu a ausência dos requisitos para a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois não houve cobrança indevida, mas sim legítima, decorrente de relação contratual, o que afasta a má-fé.

Subsidiariamente, caso haja condenação, pugnou que a restituição seja feita de forma simples, limitada aos valores efetivamente gastos. Argumentou que não houve prática de ato ilícito por sua, pois a cobrança decorreu de um contrato válido com a Estipulante. Sustentou que a situação narrada (descontos de prêmio de seguro coletivo) configura mero aborrecimento ou dissabor contratual, não havendo prova de violação significativa aos direitos da personalidade que justifique a reparação moral. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do autor, conforme apurado nos autos;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16819420, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega a validade do contrato de seguro em grupo, sendo a contratação e a autorização dos descontos de responsabilidade exclusiva da Estipulante (AFPES), que agiu como mandatária dos segurados. Sustenta que a seguradora limitou-se a acatar as ordens da Estipulante e, portanto, agiu licitamente. Defende que os valores cobrados a título de prêmio são a contraprestação pela cobertura securitária disponibilizada durante todo o período, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Cita a natureza do seguro de vida em grupo (repartição simples), que não admite resgate ou restituição de prêmios. Argumenta que a situação narrada configura mero aborrecimento ou dissabor contratual, não havendo prova de dano à honra ou à dignidade do autor, o que impõe o afastamento da condenação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

É o relatório.

PORJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à alegação de prescrição, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação do seguro por parte do recorrido, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis e o
quantum
deste último.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Assim, considerando que a ré/recorrente é uma fornecedora de serviços, ela é responsabilizada civilmente de forma objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a reparação dos danos sem a necessidade de comprovação de culpa. Portanto, sua excludente de responsabilidade só será válida se ficar comprovada de forma irrefutável a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aquele que realiza uma atividade empresarial deve arcar com as responsabilidades e riscos inerentes à atividade econômica. Nesse contexto, os danos causados pela negligência ou omissão de seus representantes não podem ser repassados ao cliente.

No caso em questão, a parte autora afirma que sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento, sob a justificativa de “SUL AMERICA SEG”, com a parte ré sendo considerada credora. A parte autora afirma que nunca firmou contrato com a instituição mencionada.

Nesse contexto, em que pese não haver vício na contratação de seguro coletivo, não é possível afirmar que a recorrente tenha cumprido seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu demonstrar, por meio dos instrumentos juntados, a adesão efetiva e voluntária da parte requerente ao negócio jurídico em questão.

Ressalto que, mesmo que, inicialmente, os descontos estivessem lastreados no instrumento contratual juntado aos autos (ID 16819395), o documento prevê a vigência somente até 31/05/2018, não tendo sido comprovado que os descontos, após esta data, estavam autorizados pelo recorrido ou pela associação estipulante.

Ademais, o compêndio probatório presente nos autos mostra que a parte autora cumpriu o dever de apresentar pelo menos uma prova do direito reivindicado. A parte fornecedora, responsável pela prova, conforme os artigos 373, II, do Código de Processo Civil e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não conseguiu demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Assim, os documentos acostados pela parte requerida não são suficientes para demonstrar que a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação do seguro.

No que diz respeito à alegação de impossibilidade de restituição ou resgate de prêmios, com o argumento de que se trata de seguro de vida em grupo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que estas não merecem amparo.

De fato, ficou comprovado que os descontos realizados na folha de pagamento do recorrido foram indevidos, ante a ausência de demonstração de contratação válida.

Assim, uma vez configurada a cobrança indevida, a restituição dos valores descontados é necessária, para evitar o enriquecimento sem causa da recorrente e sanar a supressão patrimonial sofrida pelo recorrido.

Quanto a restituição a ser feita pela recorrente, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)